Tribunal: TJDFT
Processo: 0723473-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723473-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JAILSON ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor, SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Na origem, o juiz do feito concedeu medida liminar para busca e apreensão de veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária inadimplido, contudo, não determinou a restrição do bem no sistema Renajud. Em apertada síntese, o recorrente alega que a medida tem previsão legal e que é necessária à localização do veículo, sobretudo porque impede a transferência do bem a terceiros. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, razão pela qual conheço dele. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que merece acolhida a pretensão do agravante. Quanto à probabilidade do direito, a pretensão tem respaldo no art. 3o, §9o, do decreto 911/1969, que aduz: “Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. Não há informação de que o Juízo que proferiu a decisão agravada não tem acesso ao sistema Renajud, de modo que, a uma análise perfunctória, não há fundamentos para a inexecução do procedimento legal, que, de regra, é atrelado à concessão da liminar de busca e apreensão. Em relação ao risco de dano grave, a inobservância do procedimento legal, que prevê a inserção de restrição do bem objeto de busca e apreensão no sistema Renajud, pode resultar na dificuldade de localização do automóvel e inefetividade do provimento judicial, mormente porque o bem permanece livre para alienação e transferência a terceiros. Salienta-se que o lançamento de restrição no sistema Renajud é medida de fácil reversibilidade pelo Juízo, caso o bem seja localizado ou o devedor salde o débito. Nesse quadro, demonstrada a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como, verificado o risco de dano, é o caso de conceder a liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação de tutela recursal, na forma do art. 1019, I, do CPC, para determinar a inserção de restrição no sistema Renajud sobre o veículo objeto da busca e apreensão, em atenção ao que dispõe o art. 3o, §9o, do decreto 911/1969. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator J